Tribunal: STF
Processo: AO 2637
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de liminar, ajuizada por Arnaldo Henriques Filho em face da União e do Estado do Espírito Santo, na qual se requer seja julgada procedente a ação “reconhecendo a ilegalidade e impossibilidade jurídica de aplicação ao autor da medida determinada pelo CNJ, e ratificada pela administração judiciária local, afastando a limitação constitucional imposta para a remuneração em emolumentos cobrados pelo desempenho das atividades na serventia, e, por consequência, a pretensão arrecadatória, as cobranças e as punições que decorrem do ato impugnado. ” e, ainda, “a condenação dos réus, solidariamente, a indenizarem o autor, com juros e correção monetária, em quantia equivalente àquilo que dele foi ou vier a ser arrecadado, a título de ‘excesso ao teto constitucional’, também denominado ‘superávit extrajudicial’ e acréscimos moratórios. Ou seja, prestações vencidas e vincendas que forem pagas em virtude das ilegalidades praticadas pelos réus. Acaso haja depósitos em juízo no curso da ação, requer sejam liberados em favor do autor, deduzindo-se, posteriormente, do quantum debeatur a ser pago pelos réus como ressarcimento dos prejuízos causados”. 



    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a 5ª Vara Federal Cível do Espírito Santo e, posteriormente, encaminhada ao juízo da 1ª Vara Federal de Colatina/ES. O autor narra que “em 9 de junho de 2009, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 80, que declarou a vacância dos serviços notariais e de registros ocupados em desacordo com as normas constitucionais”.



    Relata que “posteriormente, ao apreciar o pedido de providências 384.41.2010.00.0000, o Corregedor Nacional de Justiça decidiu que o ocupante dos serviços notariais e de registro público em situação considerada irregular, deveria ser submetido ao regime dos servidores públicos, com remuneração limitada na forma do inciso XI, do art. 37 da CF, que impõe o limite de 90,25% dos subsídios percebidos pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal. ”.



    Alega que "sendo os emolumentos, a remuneração pela prestação de serviços prestados numa relação privada, não há que se confundir tal atividade como se fosse serviço público. Em qualquer que for o caso, o titular de uma serventia extrajudicial, seja ele efetivo ou interino, não são, servidores públicos, e, como tal, não se sujeitam às normas específicas do serviço público, uma vez que a prestação dos serviços notariais e registrais são prestados por sua conta e risco". 



    Aduz que “ao ‘regulamentar’ a remuneração do interino da titularidade da delegação, o Corregedor Nacional de Justiça exorbitou em muito suas atribuições e por via de consequência seus fundamentos. Não restam dúvidas que a atividade notarial e de registro possuem natureza privada. Tal atividade corre por conta e risco do exercente, seja ele titular ou interino, e, o serviço é pago pelo tomador através de emolumentos, que são fixados levando-se em conta o efetivo custo e suficiente remuneração dos serviços prestados”.



    Sustenta que “a lei não distingue quem tem responsabilidade ou obrigações quanto do exercício da delegação, se efetivo ou interino. Qualquer que seja o vínculo do exercente do exercício da delegação, tanto as responsabilidades quanto as obrigações são as mesmas, então, como não remunerar tais serviços da mesma forma. Mesmo serviço, mesma remuneração. Não há que se equiparar delegatário de serventia extra judicial com servidor público”. 



    A União, em contestação, sustentou, preliminarmente, a incompetência da Justiça Federal de primeira instância para processar e julgar a demanda, a prescrição da pretensão inicial e impugnou o valor da causa. 



    No mérito, afirmou que “o Eg. Supremo Tribunal Federal já se posicionou pela inexistência de direito dos responsáveis interinamente à perpetuação na prestação do serviço extrajudicial e, portanto, pela obrigatoriedade de sua submissão ao teto remuneratório fixado pelo Conselho Nacional de Justiça (Mandado de Segurança n° 29.039/DF)”. 



    O Estado do Espírito Santo, por sua vez, arguiu preliminares de incompetência absoluta do juízo, prescrição da pretensão inicial e impugnou o valor da causa. No mérito, sustentou, em síntese, que o requerente não se encontra investido regularmente na função, o que acarreta a sua submissão ao teto remuneratório. 



    O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Após, acolheu a impugnação do valor da causa, fixando-a em R$ 254.538,37 (duzentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos). Foi deferido, ainda, o benefício da assistência judiciária gratuita. 



    Em seguida, o juízo da 1ª Vara Federal de Colatina/ES, em razão da determinação contida nos autos da ADI 4412/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, declinou da competência para o julgamento da ação em favor deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o Relatório. Decido.



    Remetidos os autos a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.



    De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir: 



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



     […]



    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão que fixou o valor da causa, bem como a que deferiu a gratuidade da justiça. No mais, declaro nulas as demais decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo. Além disso, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que as partes rés já apresentaram contestação nos autos, considero válidas as citações já realizadas pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.



    Superados todos esses pontos, diante do atual estágio procedimental e considerando o princípio da celeridade processual, ante a desnecessidade de produção de novas provas, entendo que o presente caso comporta julgamento antecipado da lide, em conformidade com o artigo 355, I, do CPC/2015. Importante destacar que o julgamento antecipado da lide não representa, por si só, hipótese de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório. Como previsto expressamente na legislação processual em vigor, é possível o julgamento sem o percurso de todas as etapas do procedimento quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir novas provas, além daquelas já apresentadas nas peças vestibulares (artigo 355 do CPC 2015), como no presente caso. 



    Destarte, preliminarmente, afasto a arguição de prescrição, uma vez que até 26/03/2014, vigia decisão proferida por esta CORTE, nos autos da ACO 2.291, ajuizada pelo Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo – SINOREG/ES em face da decisão proferida no Pedido de Providências 0000.384.41.2010.2.00.0000, na qual o Min. TEORI ZAVASCKI, deferiu medida liminar, em 09/12/2013, assegurando aos notários e registradores interinos do Estado do Espírito Santo a percepção do valor integral dos emolumentos recebidos como titulares de serventia extrajudicial. 



    Logo, na vigência da referida liminar, deferida em sede de ação coletiva, que assegurava aos interinos a percepção da integralidade dos emolumentos, não havia que se falar em interesse de agir por parte do autor. Assim, ausente a inércia, inexistente o decurso do prazo prescricional de cinco anos. 



    Ainda em sede de preliminar, verifica-se que a pretensão central do autor é voltada à declaração de nulidade da determinação do CNJ de aplicar o artigo 37, inciso XI, da CF/88, como limitador do recebimento da totalidade dos emolumentos cobrados como remuneração pelos serviços prestados na delegação. Logo, verifica-se que coube ao Tribunal de Justiça do respectivo Estado-membro o simples cumprimento da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual, razão pela qual reconheço, ex officio, a ilegitimidade do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da ação. 



    No mérito, a pretensão da parte autora não encontra guarida nesta CORTE. Vejamos. 



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao apreciar o RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 779 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.” Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:



    “Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido. 1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 3. Tese aprovada: ‘os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.’ 4. Recurso extraordinário provido.”



    Naquela oportunidade, esta CORTE assentou que “os notários e registradores interinos são prepostos do Estado, agentes públicos compreendidos no gênero servidor público lato sensu e não contam com previsão explícita de regime remuneratório diferenciado, esses também se submetem ao teto remuneratório constitucional”.



    Dessa forma, os notários e registradores interinos atuam como prepostos do Poder Público e, nessa condição, devem se submeter ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal. Seguindo essa orientação, destaco, ainda, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Serventia extrajudicial. Provimento originário sem prévia aprovação em concurso público. Submissão da remuneração do responsável interino pela serventia extrajudicial ao teto constitucional. Agravo regimental não provido. 1. Autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88. Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso aos serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. 2. O titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto; age, em verdade, como preposto do Poder Público e, nessa condição, deve-se submeter aos limites remuneratórios previstos para os agentes estatais, não se lhe aplicando o regime remuneratório previsto para os delegados do serviço público extrajudicial (art. 28 da Lei nº 8.935/1994). Precedente: MS nº 29.192/DF, Relator o Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/10/14. 3. Agravo regimental não provido. (MS 30.180-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 21/11/2014)”.



    “Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de declaração em mandado de segurança. Petição de desistência. Intuito de recusa à observância da jurisprudência da Corte. Não homologação. Mérito recursal. Serventia extrajudicial. Permuta. Necessidade de concurso público. Decadência. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei nº 9.784/99. Interinidade. Aplicação do teto de remuneração. Precedentes. Petição de desistência não homologada e agravo regimental não provido. 1. Nas hipóteses em que demonstrado o mero intuito de se recusar observância a Jurisprudência pacífica da Corte, o Supremo Tribunal tem afastado o entendimento firmado no RE 669.367 RG (Relatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Pleno, DJe de 30/10/14), segundo o qual pode a parte impetrante manifestar desistência da ação mandamental a qualquer tempo, mesmo após a sentença, independentemente da concordância da parte impetrada. Precedentes. Pedido de desistência não homologado. 2. A Jurisprudência da Corte se consolidou no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88, e, portanto, de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso a serviços notarial e de registro, inclusive por remoção ou permuta, sem prévia aprovação em concurso público. 3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas em seu art. 236. 4. Aplica-se a quem detém interinamente a serventia extrajudicial a limitação do teto prevista no art. 37, XI, da Constituição. Precedentes. 5. Petição de desistência não homologada e agravo regimental não provido” (MS 29.083-ED-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2017).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    a) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação ao Estado do Espírito Santo, em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015; 



    b) no mérito, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO. 



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que foi atribuído à causa o valor de R$ 254.538,37 (duzentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 07/2013 até 12/2021 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 319.372,74 (trezentos e dezenove mil, trezentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, que ora arbitro em R$ 30.397,82 (trinta mil, trezentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos), com base no artigo 85, § 3º, I e II, c/c § 6º, do CPC de 2015, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente